Tribunal: TJBA
Processo: 8085851-86.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085851-86.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, FILIPE SANTANA DOS REIS

APELADO: IVA COSTA SOUZA

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS APRESENTADAS PELA CONCESSIONÁRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR COMPENSATÓRIO MAJORADO EM CONFORMIDADE COM PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. APELAÇÃO DA COLEBA DESPROVIDA. APELAÇÃO DO CONSUMIDOR PROVIDA.

I. Caso em exame

Consumidor ajuizou ação contra concessionária de energia elétrica alegando desconhecer débito que resultou na negativação de seu nome. A concessionária contestou apresentando telas sistêmicas e faturas como prova da contratação. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistente o débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. Ambas as partes apelaram .

II. Questão em discussão

Suficiência das telas sistêmicas unilaterais para comprovação da relação contratual e adequação do valor indenizatório fixado em primeira instância.

III. Razões de decidir:

Telas sistêmicas produzidas unilateralmente são insuficientes para comprovar contratação. Inversão do ônus probatório em relação de consumo. Valor indenizatório de R$ 3.000,00 aquém dos parâmetros jurisprudenciais para casos similares.

IV. Dispositivo e teses:

Apelação da concessionária desprovida e apelação do consumidor provida para majorar indenização para R$ 10.000,00.

Teses: "1
) Telas sistêmicas unilaterais não constituem prova suficiente de contratação; 2) Compete ao fornecedor comprovar licitude da cobrança quando há negativa de contratação; 3) Indenização por negativação indevida deve observar as características do caso concreto e os
parâmetros jurisprudenciais
".

DISPOSITIVOS LEGAIS E JURISPRUDÊNCIAS CITADOS:

Legislação:
Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 6º, VIII;
Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), art. 85, § 11 e art. 373, inc. II.

Jurisprudência:
TJBA, 3ª Câmara Cível, Apelação nº 80780557320218050001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 26/03/2024;
TJBA, 2ª Câmara Cível, Apelação nº 80099706920208050001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 06/10/2021
TJBA, 1ª Câmara Cível, Apelação nº 81340718120208050001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 19/06/2024,
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Cíveis nº 8085851-86.2019.8.05.0001, em que figuram como recorrentes IVA COSTA SOUZA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação da parte ré e CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação da parte autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, nos termos do voto do eminente Relator.